Tribunal: TJDFT
Processo: 0723302-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CABIMENTO. ATO JUDICIAL. CONTEÚDO DECISÓRIO. PRESSUPOSTO. INOBSERVÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo de instrumento interposto por eles em razão de sua manifesta inadmissibilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o ato judicial agravado possui conteúdo decisório.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mera intimação da parte para manifestação antes da decisão efetiva conforme determinação do art. 10 do Código de Processo Civil trata-se de despacho de mero expediente.
4. A análise do enquadramento do ato judicial às hipóteses previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil pressupõe que ele tenha natureza de decisão interlocutória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: “O pronunciamento judicial que não decide efetivamente questão processual ou imiscui-se no mérito do conflito de interesses entre as partes litigantes não possui conteúdo decisório e trata-se de despacho de mero expediente, de modo que é irrecorrível”.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 1.001 e 1.015.
Jurisprudência relevante citada: n/a.